Tribunal: TJMT
Processo: 0002668-06.2014.8.11.0087
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002668-06.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO SANTOS MEDEIROS - CPF: 047.080.481-57 (VÍTIMA), Maicon Leandro Pena Fiel (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON LEANDRO PENA FIEL - CPF: 019.649.981-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANDO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 147,
CAPUT
, DO CP – POSSIBILIDADE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA E CONFIRMADA EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO PELOS POLICIAS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE VEICULA RECOMENDAÇÕES À PRODUÇÃO DA PROVA – ABSOLVIÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – RECONHECIMENTO DA TESTEMUNHA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES E COESOS –
APARELHO ROUBADO ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO –
AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – PROCEDÊNCIA –
NOVATIO

LEGIS

IN

MELLIUS
– SUPERVENIÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DE USO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – SANÇÃO READEQUADA – ABRANDAMENTO DE REGIME – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe se decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação de sentença

condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação.

Embora não haja o depoimento na fase judicial da vítima, seu relato extrajudicial pode ser utilizado como meio de prova, quando há nos autos outros elementos que corroborem sua versão dos fatos.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos os relatos das testemunhas policiais, que possuem fé pública, além de testemunha ocular e das demais circunstâncias fáticas do caso.

Em razão da
novatio

legis

in

mellius
, Lei nº. 13.654/18, deve ser excluída a majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, se a
arma

branca
não mais configura causa de aumento de pena no crime de roubo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de Maicon Leandro Pena Fiel, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação penal nº. 2668-06.2014.8.11.0087 – (Cód. 90461) condenou-o incurso no art. 157, §2º, I c/c art. 147,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa e 01 (um) mês de detenção. (Sentença – Id.92667494 e 92667495)

Inconformado com o édito condenatório, a defesa requer: a) Reconhecimento da prescrição punitiva retroativa com relação ao crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal, b) Nulidade do reconhecimento policial e judicial por violação do art. 226 do Código de Processo Penal, c) Absolvição do recorrente por insuficiência de provas; d) Subsidiariamente, requer a exclusão
da causa de aumento de pena relativo ao uso de arma branca, em razão da
novatio legis in mellius
, d) Prequestionamento.
(Id. 92670951 e 92670952)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento, a fim de declarar extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça e exclusão da causa de aumento de pena expressa no art. 157, §2º, I, do Código Penal. (Id 92670956)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvonlinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, assim sintetizado: (Id. 93835956)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Preliminarmente: a) Da prescrição quanto ao crime de ameaça
: Acolhimento - Transcurso de prazo bem delineado – Prescrição a ser reconhecida.
b)

Do reconhecimento judicial e policial
: Rejeição. Reconhecimento que, ainda que não seguindo os preceitos legais, encontra-se calcado em outros meios de prova capazes de sustentar o decreto condenatório.
No mérito. a) Pretensão de absolvição
: Impossibilidade. Requerimento calcado na nulidade de reconhecimento, a qual fora afastada. Pleito fadado ao indeferimento.
b) Da dosimetria da pena
: Pretensão de exclusão da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, que merece guarida - Edição da Lei nº 13.654/2018 que, ao afastar a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, constitui novatio legis in mellius, sendo de rigor que retroaja para beneficiar o apelante. Orientação e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Parecer pelo parcial provimento do apelo
.”

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 92667468)

“(...) Consta dos autos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de novembro de 2014, por volta das 14h00min, nas proximidades da Escola Darcy Ribeiro, Bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte/MT, MAICON LEANDRO PENAFIEL subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma branca (faca), coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Nokia, modelo Galaxy Windows 8, cor branca, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), pertencente a vítima Paulo Rogério Santos Medeiros.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de novembro de 2014, por volta das 16h00min, em uma rua situada no Bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte/MT, MAICON LEANDRO PENAFIEL ameaçou a vítima Paulo Rogério Santos Medeiros, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que no dia dos fatos, por volta das 14h00min, a vítima encontrava-se nas proximidades da Escola Darcy Ribeiro, nesta urbe, entregando panfletos na via pública, sendo certo que em determinado momento o indiciado passava nas proximidades em uma bicicleta e, ato contínuo, ao avistar a vítima, imbuído de manifesto animus furandi, aproximou-se desta e sacou de uma arma branca que trazia consigo, tipo faca, anunciando logo em seguida o assalto, dizendo: “passa logo o celular”, de forma que imediatamente a vítima entregou o seu aparelho celular par ao indiciado, o qual posteriormente empreendeu fuga do local, retirando a res da esfera de disponibilidade daquela.

Restou comprovado que após a consumação do crime de roubo, a vítima dirigiu-se até a sede da Delegacia de Polícia civil e registrou um boletim de ocorrência acerca dos fatos, de forma que a douta Autoridade Policial e um investigador de polícia, em conjunto com a vítima, empreenderam diligencias no sentido de localizar o indiciado, sendo certo que por volta das 16h00min ao chegarem no bairro Santa Marta, nesta urbe, a vítima avistou o indiciado e comunicou a equipe policial, de forma que o indiciado ao avistar a equipe policial tentou se livrar do aparelho celular da vítima, jogando ao solo, não obtendo êxito em tal intento e sendo efetuada a sua prisão em flagrante.

Elucidou-se que após ser detido, o indiciado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo: “se você disser que foi eu que roubei o celular, eu te mato! Eu sei onde você mora e quando eu sair da Cadeia vou matar você e a sua família”, incutindo medo naquela. (...)”

PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO

Com efeito, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) ano de detenção.

A denúncia foi recebida em 04 de dezembro de 2014 e a sentença condenatória foi prolatada em 17 de setembro de 2018, tendo transitado em julgado para a acusação. Observa-se que, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória,

Sendo assim, considerando a pena aplicada ao apelante, não excede a 02 (dois) anos, a mesma prescreve em 04 (quatro) anos, encontra-se aniquilado o exercício do jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art. 155, §4º, inciso I e IV do Código Penal.

Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, com base no art. 110, § 1º, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, devendo assim ser declarada extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV do CP.

PRELIMINAR - DO RECONHECIMENTO

A defesa aduz que não houve oportunidade de questionamento acerca do reconhecimento fotográfico, ademais, o acusado afirma que não praticou o delito de roubo.

Tenho que razão não lhe assiste.

Inicialmente, esclareço que o reconhecimento formal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, somente se justifica quando, havendo dúvida em relação ao autor do delito, torna-se necessário o seu reconhecimento pela vítima.

No presente caso, verifica-se que a vítima relata de modo bastante contundente a dinâmica das subtrações e, no caso em apreço, a vítima Paulo reconheceu judicialmente, sem a menor sombra de dúvida, o apelante Maicon Leandro Pena Fiel como autor do crime.

Com efeito, o mencionado artigo traz recomendações cuja inobservância não tem o condão de invalidar o reconhecimento feito pela vítima. E, cuidando-se de hipótese de nulidade relativa, exige-se a demonstração do prejuízo sofrido pela defesa, o que também não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido:

“(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Ademais, nos termos do entendimento firmado neste Tribunal, as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi realizado pelas vítimas e testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova, conforme ocorrido in casu (HC 302.302/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 5/10/2015). (AgRg no REsp 1243675/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016)

No mais, rejeita-se a preliminar suscitada.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO

Requer a defesa, absolvição do apelante com base no art. 386, VI do Código de Processo Penal, pois entende que não restou demonstrado nos autos, sua participação na prática delitiva.

Passo a analisar.

O exame detido dos autos permite concluir que o Julgador do primeiro grau obrou de modo irretocável na sentença na análise do conjunto probatório formado no processamento da demanda. Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para a manutenção do julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia relativamente aos roubos majorados nela descritos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), termo de depoimento dos policiais (fls. 03, 04), termo de reconhecimento fotográfico, termo de reconhecimento pessoal (fls. 06;09), termo de declaração da vítima (fls. 07 e 08), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 11), todos no id 92667469.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se nas informações contidas do inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, aponta o apelante como autor do delito.

Na fase de inquérito, o apelante
Maicon Leandro
, contou que
“estava descendo pela avenida Curitiba e achou o celular, que então foi até o bairro Santa Marta para vender o celular, quando foi preso; que afirma que não roubou o referido celular, que afirma que em nenhum momento ameaçou a vítima, afirmando que nem a viu, que afirma que não pratica roubos, que em relação ao roubo de uma vítima que saía do Banco Caixa Econômica Federal, ocorrido na noite de 07/11/2014, afirma que não é o autor do referido crime, que afirma que no domingo à noite, estava em sua casa, que perguntado se possui arma de fogo, afirmou que não. (...)

No contraditório, manteve a negativa quanto autoria. Contou que fuma maconha e pasta base desde os 15 (quinze) anos e nada mais disse.

Em seu depoimento na delegacia, a vítima assim declarou:

[...]QUE o declarante estava entregando panfletos na rua, se encontrava no Bairro Jardim Vitória próximo a Escola Darcy Ribeiro. momento que chegou o suspeito de bicicleta, parou do lado do declarante e disse para passar o celular, com uma faca grande na mão; QUE o declarante entregou o celular e o suspeito disse que se 0 declarante ligasse para a polícia mataria este; QUE o suspeito saiu sentido da Escola Darcy, e o declarante gritou dizendo que haviam roubado seu celular; QUE no memento haja um homem de carro e acha que este é policial, a este foi atrás do suspeito, porém não conseguiu 1oca1iza—1o; QUE uma senhora trouxe o declarante até esta Delegacia de Polícia, onde o declarante o Delegado e o Policial saíram em diligências no Bairro Jardim Vitória, seguindo para o Bairro no Santa Marta; QUE encontraram o suspeito e no memento que o Policial MARCELO desceu do veículo o suspeito jogou o celular no chão, e foi abordado pelo Policial e o Delegado; QUE o Policial e Delegado ficaram revistando outros pessoas que estavam junto com o suspeito; QUE neste momento o suspeito estava no porta mala do veículo e disse para o declarante “se você disser que foi eu que roubei o celular eu te mato, eu sei onde você mora e quando eu sair da Cadeia vou matar você ~e a sua fami1ia'; QUE o Delegado se aproximou do veículo e perguntou se era o celular do declarante o que estava com o suspeito, este fez gesto com a cabeça dizendo que sim, quando o declarante; QUE o declarante RECONHECEU sem sombra de dfividas, MAICON PENAFIEL como sendo o autor do roubo que foi vitima, bem como, RECONHECEUSEM SOMBRADE DUVIDAS, o celular apreendido com o suspeito como sendo de sua propriedade e que foi roubado nesta data.[...]".

A testemunha
Diogo Boff Gomes
, Oficial de Justiça, na fase inquisitorial, contou que
“, estava trabalhando no bairro Jardim Vitoria, próximo ao Hospital do Jardim Vitória, quando passava por uma rua e viu dois jovens; QUE inicialmente achou que eram dois amigos, porém logo percebeu que um deles fez um gesto brusco, como se estivesse tomando alguma coisa do outro (vitima); QUE depois de fazer esse gesto brusco, o indivíduo saiu rapidamente em sua bicicleta e em seguida 0 declarante ouviu os gritos de socorro vindo do outro jovem, a vítima; QUE ao perceber que havia ocorrido um roubo, tentou seguir o autor do crime, porém como precisou fazer o retorno com seu veículo, o autor do crime teve tempo de foragir, virando em uma esquina com sua bicicleta e o depoente o perdeu de vista; que nesta delegacia, reconheceu sem sombra de dúvidas, Maicon Penafiel como sendo o autor do roubo que presenciou.”

A testemunha
Ramiro Mathias Ribeiro Queiroz
, Delegado de Polícia, na fase inquisitorial,
“noticiou que havia acabado de ser roubado; QUE declarou que estava numa rua do bairro Jardim Vitória, trabalhando entregando panfletos, quando um indivíduo se aproximou portando uma faca, o ameaçou e roubou seu aparelho celular; QUE de posse dessas informações, e na companhia da vítima e do IPC MARCELO PRESTES DOS SANTOS, diligenciamos afim de localizar o autor do roubo; QUE ao chegamos no bairro Santa Marta, já de imediato a vítima reconheceu o autor do roubo, que tentou imediatamente se livrar do celular da vítima, porém não obteve êxito; QUE o celular da vítima foi recuperado e após ser reconhecido pela vítima, foi dado voz de prisão ao suspeito MAICON PENAFIEL pela prática de crime de roubo; Que Maicon foi conduzido a Delpol, sem lesões; Que o celular da vítima foi apreendido e depois restituído a vítima. (...)”

Em continuidade, o Investigador da Polícia Civil
Marcelo Prestes dos Santos
,
no depoimento prestado em sede de delegacia, disse que
“estava de plantão nesta Delegacia quando compareceu a vítima Paulo Rogério Santos Medeiros que noticiou que havia acabado de ser roubado; QUE declarou que estava numa rua do bairro Jardim Vitoria, trabalhando entregando panfletos, quando um indivíduo se aproximou portando uma faca, o ameaçou e roubou seu aparelho celular; QUE de posse dessas informações, e na companhia da vítima e da Autoridade Policial, diligenciamos afim de localizar o autor do roubo; QUE ao chegarmos no bairro Santa Marta, já de imediato a vítima reconheceu o autor do roubo, que tentou imediatamente se livrar do celular da vítima, porém não obteve êxito; QUE o celular da vítima foi recuperado e após ser reconhecido pela vítima, foi dado voz de prisão ao suspeito Maicon Penafiel pela prática de crime de roubo; Que Maicon foi conduzido a Delpol. (....)”

Conforme relatório de mídia no id 92670959, os relatos dos policiais foram confirmados em juízo, inclusive com relação ao reconhecimento.

No tocante a vítima Paulo, muito embora não tenha sido ouvida em juízo, os policiais confirmaram que ele apontou a pessoa de Maicon como autor do delito de roubo.

No caso concreto, em que pese a vítima não ter sido inquirida na fase judicial, o depoimento que prestou na fase investigativa se alinha às provas judicializadas para respaldar a condenação:

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

[...]
É possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 186.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

E sendo assim, elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria do roubo recorrente.

No que concerne ao depoimento dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, cumpre ressaltar ser prova de reconhecida idoneidade. E, no caso, destaco a absoluta ausência de qualquer elemento probatório que coloque dúvida sobre o comprometimento dos agentes com a verdade. A toda evidência, o simples fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento (STF, HC n.º 76.557/RJ).

Ainda, no caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

E, inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Salienta-se que o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal veda tão somente a utilização exclusiva da prova inquisitorial como fundamento de decisão judicial, permitindo a sua utilização quando respaldada em algum elemento probatório colhido sob o contraditório e presente o nexo entre ambos.

Assim, os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito previsto no art. 157, §2º, I do Código Penal.

DO AUMENTO DA PENA

O
emprego de arma branca
no delito de roubo em análise restou firmemente comprovado nos autos, o que, à luz da antiga redação do artigo 157, § 2º, I, do CP (em vigor até 23/04/2018), que considerava mais grave o crime quando cometido com "emprego de arma" (aqui, em seu conceito amplo, abrangendo tanto as armas próprias - produzidas e destinadas à finalidade bélica - como as impróprias - confeccionadas sem objetivo bélico, porém passíveis de utilização para intimidar e/ou ferir terceiros), acarretaria majoração da pena, na terceira fase dosimétrica, de 1/3 até 1/2.

Ocorre,
que com a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, a citada majorante, embora em vigor ao tempo do fato foi revogada, em óbvia situação de
novatio legis in mellius
, que, à luz do artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, deve retroagir para beneficiar o apelado
.

Eis a nova redação do dispositivo legal mencionado, com destaques nos pontos de interesse:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018); II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

§2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018). I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de
arma de fogo
; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018);

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)”.

Extrai-se das modificações supracitadas, que o legislador buscou, primeiramente, ao incluir o novo “§ 2º-A” ao artigo 157, recrudescer o tratamento penal ao crime de roubo cometido com emprego de explosivos ou artefatos análogos e/ou com armas de fogo (aqui, em seu conceito restrito), mediante a majoração da pena, na derradeira etapa dosimétrica, em 2/3.

Em segunda análise, ao promover a revogação do inciso I, do § 2º do mesmo dispositivo, o agente normativo claramente optou por retirar do rol de majorantes as hipóteses relativas ao emprego de armas outras, tais como facas, estiletes, navalhas, cacos de vidros, etc.

Assim,
in casu
, tendo o delito sido cometido com o exclusivo emprego de arma branca (canivete), a restrição promovida pela Lei 13.654/18 mostra-se benéfica, devendo retroagir para decotar a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“(...) Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio legis in mellius
. (...)” (Ap 43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

Nesse prisma, procedo ao afastamento da majorante prevista no revogado art. 157, § 2º, I, do CP.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
: Não há agravantes e atenuantes.

3ª Fase:
Não há causa de aumento e de diminuição.

Desse modo, a pena passa definitiva passa a ser de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a redução da reprimenda, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Maicon Leandro Pena Fiel
, para reconhecer a prescrição punitiva do crime de ameaça e afastar a causa de aumento referente ao emprego de arma branca, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021